Tribunal: STF
Processo: RE 564193
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PÚBLICO EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.